Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-98.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001302-98.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, JOSE ALVES DE SOUZA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No momento, nada há a prover em relação ao requerimento ID 16408395, porquanto o presente precatório foi cancelado por determinação do Conselho Especial. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios